Tribunal: TJDFT
Processo: 0714088-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA NORMA. INEXISTÊNCIA. RELATÓRIO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEBILIDADE E ABANDONO. PAIS IDOSOS E DOENTES. CUIDADOS DISPENSADOS SATISFATÓRIOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO APENADO NO AMBIENTE DOMÉSTICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 117 da Lei de Execução Penal autoriza a prisão domiciliar humanitária, quando preenchidos os requisitos elencados e o apenado cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto.
2. O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto e fechado. Precedentes.
3. Não comprovada a imprescindibilidade da presença do apenado no ambiente doméstico, não há razão para a concessão do benefício da prisão domiciliar.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.